Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715977-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAINISON OLIVEIRA DORNELAS, DANIELA AUREA SILVA DE MEDEIROS APELADO: INTERVAL INTERNATIONAL BRASIL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por HAINISON OLIVEIRA DORNELAS e DANIELA AUREA SILVA DE MEDEIROS em face de sentença de ID 77384873 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que pronunciou a prescrição da pretensão autoral. Inconformados, os autores interpuseram Apelação no ID 77384876 alegando a necessária reforma da sentença, tendo em vista que o pedido de rescisão contratual não decorreu de arrependimento, mas de defeito na prestação do serviço, não sendo possível reconhecer a prescrição. Preparo recolhido no ID 77384875. Contrarrazões no ID 77384879 pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação. No mérito, pelo não provimento. Devidamente intimados sobre a preliminar em contrarrazões, os autores manifestaram-se no ID 77663682. Devidamente intimados sobre possível inovação recursal, os autores não se manifestaram conforme ID 77663682 e 79514541. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, visto que as questões trazidas no apelo sequer foram suscitadas em sede de primeiro grau, revelando-se verdadeira inovação recursal. Os autores na petição inicial esclarecem as condições de assinatura do contrato e possíveis nulidades contratuais, reconhecida a prescrição, os autores alegam que não tinham conhecimento das cláusulas no momento da assinatura do contrato, questão que além de carecer de verossimilhança, não foi ventilada na petição inicial. Os autores ainda alegam falha na prestação do serviço questão também não levada ao juízo sentenciante. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a sucumbência. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025 15:28:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador